Tribunal: TJMT
Processo: 1037509-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037509-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE CUCO DE ALMEIDA - CPF: 064.382.589-46 (ADVOGADO), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ODINEY DIEGO SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 034.152.231-75 (EMBARGANTE), MOISES DA SILVA - CPF: 208.007.461-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PARCIALMENTE ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E CLÁUSULA CONTRATUAL. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA ESCLARECIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento para reconhecer a posse do agravante com base em contrato de sublocação, mas determinou a paralisação de obras no imóvel, sob o fundamento de inexistência de cláusula contratual autorizadora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão ao afirmar inexistência de cláusula autorizadora para a realização de obras, diante da existência de cláusula contratual que autoriza, em tese, melhorias estruturais no imóvel sublocado.

III. Razões de decidir

Consta dos autos cláusula do contrato originário de locação que autoriza a realização de melhorias estruturais, fato que evidencia a existência de contradição a ser sanada no acórdão embargado. A autorização genérica constante do contrato não exime a necessidade de consentimento expresso do proprietário, titular do direito de propriedade, para realização de obras permanentes no imóvel. A ausência de prova de anuência expressa do proprietário subsiste como óbice à continuidade das obras, mantendo-se íntegro o fundamento do acórdão quanto à necessidade de paralisação.

IV. Dispositivo e Tese

Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
“1. A existência de cláusula contratual genérica autorizando benfeitorias não supre a exigência de anuência expressa do proprietário para obras em imóvel alheio. 2. É cabível o acolhimento parcial de embargos de declaração para sanar contradição, sem modificação do resultado do julgamento.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Odiney Diego Silva de Assunção
, contra decisão desta E. Terceira Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, reconhecendo a legitimidade de sua posse com base em contrato de sublocação, mas determinando a paralisação das obras realizadas no imóvel, sob o fundamento de inexistência de cláusula contratual autorizadora.

Inconformado, o embargante sustenta, em síntese, que há omissão relevante na análise da Cláusula Terceira do contrato originário de locação firmado entre Neumar da Silva Souza (filho do embargado) e Claudino de Oliveira, a qual autoriza expressamente a realização de melhorias e modificações estruturais no imóvel, desde que impliquem valorização predial.

Diz que o julgado incorre em contradição ao afirmar a inexistência de autorização para as obras, contrariando o documento contratual constante dos autos.

Pontua que a decisão embargada viola os princípios da boa-fé contratual, da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), ao afastar a eficácia da referida cláusula contratual, sem apresentar justificativa plausível.

Alega, também, que os embargos têm nítido propósito de prequestionamento
p
ara fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Por fim, destaca os prejuízos materiais suportados, já quantificados na ordem de R$ 76.079,54 (setenta e seis mil, setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), referentes às benfeitorias realizadas, as quais seriam indevidamente ignoradas pela decisão embargada.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que seja sanado o vicio apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

Alega o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao afirmar inexistir cláusula contratual autorizando a realização de obras no imóvel sublocado, quando, na realidade, o contrato originário de locação — celebrado entre Neumar da Silva Souza (filho do embargado) e Claudino de Oliveira — contém disposição expressa nesse sentido, cláusula esta que teria sido trasladada à sublocação firmada com o embargante. A

cláusula terceira do contrato em comento dispõe que

“o LOCATÁRIO poderá realizar melhorias no imóvel e mudanças na estrutura desde que ocorra a valorização predial ou do imóvel”, permitindo, portanto, a realização de obras, ao menos em tese, por parte do locatário e, por extensão, pelo sublocatário.

De fato, conforme bem pontuado pelo embargante, consta dos autos — ID 261023177 — contrato de locação com a referida cláusula, autorizando modificações estruturais. Nesse aspecto, assiste razão ao embargante quanto à existência de omissão ou, mais propriamente, de contradição no julgado, que deve ser sanada para aclarar o contexto fático-jurídico delineado nos autos.

Todavia, não obstante se reconheça que o contrato originário de locação contempla autorização genérica para realização de benfeitorias e alterações estruturais, importa ressaltar que essa autorização não se reveste de caráter absoluto, tampouco exime o locatário ou o sublocatário da obtenção de anuência expressa e atual do proprietário do imóvel — neste caso, o embargado — para a realização das obras pretendidas.

Nesse ponto, importa rememorar que, conforme destacado no próprio acórdão embargado, “a ausência de cláusula autorizativa inviabiliza, neste momento, o prosseguimento das obras, sob pena de violação do direito de propriedade do agravado”. A esse raciocínio acrescenta-se agora, para fins de integridade do julgado, que embora haja cláusula contratual genérica autorizando a realização de melhorias, inexiste, nos autos, prova inequívoca de que tal autorização tenha sido concedida pelo efetivo proprietário do bem, o que configura óbice relevante ao prosseguimento das obras, independentemente da eventual boa-fé ou investimento financeiro alegado pelo embargante.

Assim, a realização de intervenções estruturais em imóvel alheio, ainda que decorrente de contrato de locação, exige a concordância do proprietário, especialmente quando as benfeitorias ultrapassam os limites do uso regular do bem e implicam modificações permanentes que oneram ou transformam sua destinação. Não se trata, portanto, de simples liberalidade contratual entre locador e locatário, mas sim de prerrogativa do titular do direito real sobre a coisa.

Dessa forma, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, unicamente para esclarecer que o contrato originário de locação, de fato, contém cláusula autorizativa para a realização de melhorias no imóvel, circunstância omitida na fundamentação do acórdão embargado, de modo a sanar a contradição apontada, sem que tal esclarecimento implique, todavia, em modificação do resultado do julgamento.

Ressalte-se que a conclusão acerca da impossibilidade de continuidade das obras, por ausência de anuência expressa do proprietário, permanece hígida.

Nesse contexto os embargos de declaração merecem ser acolhidos,
sem efeitos infringentes
, com o exclusivo fim de esclarecer que o contrato originário de locação contém cláusula autorizativa para realização de benfeitorias no imóvel, mantendo-se, contudo, a determinação de paralisação das obras pela ausência de consentimento do proprietário, ora embargado.

Ante o exposto, ACOLHO em parte os embargos de declaração, sem efeitos infringentes.

Cuiabá, 09 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025